Tribunal: TJSP
Processo: 1002675-97.2016.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – CONTRATO QUITADO – BAIXA NO GRAVAME – DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002675-
97.2016.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada SOLANGE DAS
NEVES DE AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002675-97.2016.8.26.0505 -Voto no 35.094
2
APELAÇÃO No 1002675-97.2016.8.26.0505
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
APELADA: SOLANGE DAS NEVES DE AGUIAR
VOTO No 35.094

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA
CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE
CUSTAS
E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL
CONTRATO QUITADO
BAIXA NO
GRAVAME DANOS MORAIS SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS
MAJORADOS RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 170/174,
objeto de embargos declaratórios, cujo relatório adoto, que julgou
parcialmente procedente a ação, condenando a ré a dar baixa no
gravame do veículo e a ressarcir a autora em R$5.000,00 por danos
morais. Custas, despesas processuais e honorários fixados em 10%
sobre o valor da causa pela financeira.
Acolhendo os declaratórios, o juízo a quo definiu que a
correção monetária da indenização por dano moral incide desde o
arbitramento e os juros a partir da citação.
Recorre a financeira em busca de reforma do julgado. Alega
que a quitação do contrato foi efetuada por meio de depósitos judiciais
nos autos n. 1000915-50.2015.8.26.0505 e que o repasse se deu em
18 de maio de 2016. Assegura ter efetivado a baixa no gravame, não
sendo cabível indenização. Ao fim, requer efeito suspensivo, tal como o
provimento do recurso e o afastamento da sucumbência.
R

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002675-97.2016.8.26.0505 -Voto no 35.094
3
Recurso não contrariado.
É o relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade não
comporta acolhida.
De proêmio, quanto ao pleito para que seja atribuído efeito
suspensivo à decisão impugnada, ausente interesse jurídico para tanto,
pois a própria lei atribuiu tipicamente às apelações esta condição, nos
termos do art. 1.012 do CPC, não havendo qualquer pronunciamento
judicial ou legal a ensejar entendimento em sentido contrário. Portanto,
o recurso em questão é naturalmente dotado de efeito suspensivo,
salvo exceções legais.
Depreende-se dos autos que as partes entabularam contrato
de financiamento na data de 30 de julho de 2014 para compra de
veículo parcelado em dezoito vezes iguais de R$1.488,87, resultando no
montante de R$26.799.66 (fls. 27/29).
A autora deixou de adimplir duas prestações, o que originou
o ajuizamento de ação de busca e apreensão por parte da financeira ré.
Com isso, a apelada procedeu à liquidação do financiamento conforme
se verifica a fls. 81/82, comprovado o levantamento pela apelante (fls.
117/119).
Não obstante, a financeira restituiu o bem à autora, contudo
deixou de realizar a liberação da restrição no documento do automóvel.
Veja-se. A irresignação da ré quanto à quitação do contrato
ter sido realizada por meio dos autos n. 1000915-50.2015.8.26.0505,
não é nada plausível, pois a forma como foi feita a liquidação do débito
é perfeitamente razoável ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002675-97.2016.8.26.0505 -Voto no 35.094
4
A quitação do contrato é absolutamente incontroversa e a
liberação do gravame se torna impreterível.
O fato de a financeira não ter recebido o repasse
imediatamente não é de responsabilidade da apelada e nem se deu por
conduta a ela imputável.
A instituição financeira ré se insurge contra a reparação
pelos danos imateriais suportados pela consumidora se apoiando na
tese de que realizou a baixa do documento do automóvel.
Ora, o banco noticiou a liberação do gravame apenas em
abril de 2019 (fls. 186), muito tempo após o ajuizamento da demanda e
ao pagamento dos débitos. Sendo posterior, inclusive, à prolação da
sentença.
Desse modo, somados os eventos como um todo, afere-se
indiscutível a omissão da apelante, transbordando as esferas de meros
aborrecimentos corriqueiros, justificando, assim, montante indenizatório
fixado.
Finalmente, pertinente ao quantum debeatur, ausente limite
legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo
julgador com o devido comedimento, evitando-se enriquecimento sem
causa ao tempo em que significativa a reparação ao ofensor. Deste
modo, entendo prudente o valor de R$5.000,00 fixado pelo i.
Magistrado a quo, plenamente adequado à hipótese, bem servindo a
autora para integral reparação dos transtornos sofridos, sem olvidar da
condição econômica e social das partes.
Dessa forma, não sendo suficientes os argumentos trazidos
pela parte para modificar a r. sentença, de rigor sua manutenção.
Presentes os requisitos para tanto, majoro os honorários
advocatícios previamente imputados à financeira, ante a incidência dos
recursais (conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), para o
patamar de 12% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002675-97.2016.8.26.0505 -Voto no 35.094
5
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica